Tribunal: TJES
Processo: 0030767-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030767-33.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES
APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.

5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC.

6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
em face do v. acórdão de id. 6735458, de Relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que, no que pertine ao objeto do vertente recurso, deu provimento a embargos de declaração opostos pela ora embargante, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para “condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor em
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, vide Súmula 362 do STJ, no valor de 1%(um por cento) a.m. e juros legais desde a citação até o seu arbitramento, quando passa a contar apenas a taxa SELIC”.

Em suas razões recursais (id. 6848018), a embargante alega que o v. acórdão incorre em contradição e erro material ao fixar os consectários legais de correção do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que “inicialmente consignou (i) que sobre a indenização por danos morais incidiria “correção monetária” (sic) de 1% ao mês desde o arbitramento; e (ii) e em seguida consignou que a partir do arbitramento incide somente a taxa SELIC”.

Acrescenta que “os próprios julgados mencionados na fundamentação do v. acórdão deixam explícito o entendimento correto (e que, ao que tudo indica, correspondente ao que de fato este Eg. Tribunal pretendeu aplicar ao presente caso), qual seja, de que sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data do arbitramento, e, a partir do arbitramento incide somente a SELIC, que engloba correção e juros”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício
suscitado pela embargante, é cediço que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é
interna
do julgado,
entre fundamentos e conclusões
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

O mesmo entendimento ecoa na jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido. (Data: 21/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0016309-08.2016.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o v. acordão embargado, de fato, emprega proposições inconciliáveis ao mencionar que a atualização da indenização fixada a título de danos morais se daria mediante incidência (i) de “correção monetária a partir do arbitramento no valor de 1% a.m.” e (ii) “de juros legais desde a citação até o seu arbitramento, quando passa a contar apenas a taxa SELIC”.

Ora, sendo cediço que a taxa SELIC agrega juros moratórios e correção monetária, não há, efetivamente, como incidir, a partir do arbitramento, a SELIC e, concomitantemente, correção de 1% ao mês.

Ao que se depreende, de fato, há mero erro material no apontamento dos índices aplicáveis e seus marcos temporais, até mesmo porque a jurisprudência invocada no v. acórdão encampa a incidência de
juros moratórios
mensais de 1%, desde a citação, até o arbitramento, quando passa a operar apenas a SELIC.

Neste ponto, aliás, vale lembrar que “a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que imprime sentido e alcance ao dispositivo do julgado” (AgInt no AREsp n. 2.095.580/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Sendo assim, a fim de sanar o erro material e a contradição incorridos, válido aclarar que o v. acórdão embargado intentou fixar, em relação à indenização por
danos morais
, a incidência de
juros moratórios
de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do art. 406 do CC, até o arbitramento, quando passa a incidir apenas a taxa SELIC - que aglutina, como dito,
juros moratórios
e
correção monetária
.

Lembre-se, aliás, não haver que se falar em incidência de
correção monetária
antes do arbitramento do
quantum
indenizatório, conforme o disposto na Súmula nº 362 do STJ.

Necessário salientar, no entanto, que, por força de alteração legislativa impressa pela Lei nº 14.905/2024, o comando decisório se afigura dissonante do regime legal de atualização monetária vigente, estruturado pela aplicação sistemática do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, que dispõem,
in litteris
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Assim, na hipótese dos autos, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC.

Este é o entendimento colhido da jurisprudência deste Sodalício, valendo-se conferir, por todos, o seguinte aresto,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições. Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e
LHES DOU PROVIMENTO
para, sanando erro material e contradição incorridos no v. acórdão embargado, estabelecer que, sobre a indenização fixada a título de danos morais, deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)